Tribunal: TJMT
Processo: 0000181-04.2014.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000181-04.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHAEL PETERSON ESPIRITO SANTO MAGALHAES - CPF: 029.384.431-37 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE COMÉRCIO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E DESTINAÇÃO AO CONSUMO PRÓPRIO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - DECLARAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES - DESCRIÇÃO COERENTE DA APREENSÃO DE COCAÍNA - INFORMAÇÃO SOBRE TRAFICÂNCIA DO APELANTE - APELANTE CONHECIDO POR COMERCIALIZAR DROGAS EM PEQUENAS QUANTIDADES PARA DIFICULTAR A CARACTERIZAÇÃO DO COMÉRCIO ILÍCITO -
TRÁFICO FORMIGUINHA - APELANTE DESEMPREGADO - ENTREVISTA COM PAI E COMPANHEIRA -

CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS -
ENVOLVIMENTO REITERADO COM A VENDA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
-
JULGADOS DO TJMT -
CONDIÇÃO DE USUÁRIO - TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT -

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTE - REINCIDÊNCIA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL - DIRETRIZ DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

O tráfico “formiguinha” é alvo de investigações constantes na região metropolitana da Capital e, segundo o delegado de Polícia, é cometido, principalmente, por agentes que visam
“o custeio das despesas do próprio consumo”
(Gustavo Garcia Francisco.
“Delegacia de Entorpecentes apresenta crescimento nas investigações de tráfico de drogas” -
Disponível em:
www.controladoria.mt.gov.br
).

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(TJMT, AP N.U 0013151-44.2019.8.11.0015)

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007)

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.”
(STJ, HC no 393.862/DF)

Se o apelante registra condenações por homicídio simples, homicídio qualificado e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, a demonstrar que não possui bons antecedentes, afigura-se inaplicável o tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC no 603.339/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000181-04.2014.8.11.0042 –
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S):

MICHAEL PETERSON ESPIRITO SANTO MAGALHÃES

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MICHAEL PETERSON ESPIRITO SANTO MAGALHÃES contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 361230), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (fls. 202/216).

O apelante sustenta que não haveria provas de que a droga aprendida seria destinada à comercialização, mas
“ao consumo pessoal”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso
(fls. 224/233
).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 234/241).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE EXERCIA A TRAFICÂNCIA - CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O DEMAIS ACERVO PROBATÓRIO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERC ÂNCIA - EVENTUAL DEPENDÊNCIA QUE NÃO AFASTA O CRIME DE TRÁFICO - CONDENAÇÃO MANTIDA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procurador de Justiça – fls. 250/252)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“No dia 08 de dezembro de 2013, as 23h50min, no Bairro CPA III, nesta capital, o denunciado foi flagrado trazendo consigo, desautorizadamente e para outros fins que não exclusivamente o consumo próprio, a quantia de 13,45 (treze gramas e quarenta e cinco centigramas) de cocaína (Auto de Apreensão e Laudo de Constatação - fls. 12 e 14/15). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência MICHAEL PETERSON DO ESPIRITO SANTO MAGALHAES, como incurso no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06.”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – fls. 12/15).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante nestes termos:

“A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de fl. 20 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar (fls. 22/23) e toxicológico definitivo (fls. 81/82), não restando dúvidas que a substância apreendida tratava-se de cocaína [...]

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

A única testemunha de acusação BENIVALDO RIBEIRO MOITINHO ouvida em Juízo declarou o seguinte: [...]

Denota-se que o acusado em fase policial se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio e na fase judicial não foi interrogado, porquanto lhe foram aplicados os efeitos da revelia (art. 367, do CPP).

O único policial militar inquirido na fase judicial relatou com detalhes a ocorrência que culminou na prisão em flagrante do acusado, afirmando que receberam denúncias dando conta de que ele estaria praticando o comércio de drogas numa distribuidora de bebidas, sendo que o mesmo tinha saído para buscar mais tóxico, posto que fazia o transporte em pequenas quantidades.

Diante disso, montaram campana no local e quando tentaram se aproximar do réu, visualizaram que o mesmo dispensou algum objeto ao solo que, ao ser verificado, constatou-se tratar de substância entorpecente.

Na fase investigativa os policiais foram unânimes em descrever a abordagem, esclarecendo que faziam rondas no Bairro do CPA III, quando foram abordados por um transeunte que lhes informou que o indivíduo conhecido pela alcunha de “Pantera”, estava comercializando drogas na frente de um bar, acrescentando que momentos antes ele havia saído para buscar mais entorpecente.

Ademais, como o réu era conhecido da polícia não tiveram dificuldade em localizá-lo, mas quando o mesmo viu a guarnição dispensou algum material. De imediato fizeram a abordagem do acusado, em seguida, encontraram o material dispensado por ele, tratando-se de uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína.

Ressaltaram que o réu afirmou ser o proprietário do entorpecente, sem indicar, contudo, qual seria sua destinação.

Veja, pois, que a versão policial é harmônica e incisiva em descrever que visualizaram o acusado dispensar a droga, assim como, em relatar a denúncia recebida no dia dos fatos, de que o mesmo estaria fazendo a comercialização ilícita de entorpecentes.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que os depoimentos dos Policiais Militares e Investigadores não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

Assim, não pairando dúvidas quanto à propriedade da droga, passamos a analisar acerca da finalidade, se para consumo ou comercialização.

Veja, pois, que os policiais além de atribuir a propriedade da droga ao acusado, apontaram que o mesmo já era alvo de monitoração pelo serviço de inteligência, visto que pesava denúncia exatamente por estar praticando o tráfico ilícito de drogas naquela região.

Frise-se que a condição de usuário do réu não elide a de traficante, consoante Enunciado n.o 3, do TJMT: [...]

Neste comenos, mesmo que o réu seja usuário, nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizada como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito. [...]

Sabe-se que para responder pela figura do art. 33 da Lei n. 11.343/06, irrelevante que o agente seja flagrado praticando a venda ou qualquer outra modalidade de difusão no ato do flagrante, bastando que o agente voluntariamente realize um dos tipos previstos nas formas verbais constantes do dispositivo legal, incluindo, até mesmo, o fornecimento gratuito da droga. [...]

Convém registrar que a droga que o acusado trazia consigo obteve peso de 13,45g (treze gramas e quarenta e cinco centigramas) de cocaína, quantia essa incompatível com o consumo exclusivo de uma pessoa, ainda mais na situação dos autos, em que o mesmo foi flagrado trazendo consigo em local afamado pela venda. [...]

Logo, a quantia de aproximadamente 13,45g (treze gramas e quarenta e cinco centigramas) de cocaína não pode ser considerada ínfima, nem mesmo compatível com o uso exclusivo de uma pessoa.

Não bastasse todo o exposto, o réu ostenta uma condenação provisória pelo mesmo crime de tráfico nos autos de código no 351535, que se encontra em grau de recurso, com o mesmo “modus operandi” dos fatos narrados na denúncia.

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o acusado trazia consigo droga com intuito de realizar a comercialização.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o acusado MICHAEL PETERSON DO ESPÍRITO SANTO MAGALHÃES, [...] nas sanções do artigo 33, “caput”, núcleo trazer consigo. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - fls. 202/216).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 28), Laudo de Constatação Preliminar no 2946/2013 (fls. 30/31) e Laudo Pericial no 3.14.2013.6013-01 (fls. 100/102), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Benivaldo Ribeiro Moitinho e Danilo Neves Ramires, policiais militares (fls. 18/19 e 20). O apelante MICHAEL PETERSON ESPIRITO SANTO MAGALHÃES reservou-se no direito de permanecer em silêncio (fls. 23/24).

Extrai-se do Relatório Policial IP no 720/2013/DRE/MT que, em entrevista com Sidney Magalhaes e Bianca Beatriz de Arruda [genitor e companheira do apelante, respectivamente], estes informaram que MICHAEL PETERSON ESPIRITO SANTO MAGALHÃES faz uso de drogas, está desempregado e não sabem onde ele consegue dinheiro para sustentar o vício (fls. 83/86).

Em Juízo, foi ouvido Benivaldo Ribeiro Moitinho, policial militar (Relatório de Mídias de fls. 245). O apelante não foi encontrado para ser interrogado, razão pela qual fora decretada sua revelia (fls. 45).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 8.12.2013, por volta das 23h50m, os policiais militares Benivaldo Ribeiro Moitinho e Danilo Neves Ramires realizavam rondas no bairro CPA III quando receberam informação de um “transeunte”, de que a pessoa conhecida por “Pantera” estava comercializando drogas no “Bar do Fernandes” alguns instantes antes e teria saído do local para buscar mais entorpecente. Ato contínuo, a equipe policial, que conhecia MICHAEL PETERSON ESPIRITO SANTO MAGALHÃES pelo seu apelido [“Pantera”], o visualizou em uma rua próxima; o apelante dispensou ao solo uma porção de cocaína com peso de 13,45 (treze gramas e quarenta e cinco centigramas), tão logo percebeu a aproximação policial (fls. 12/15);

- Benivaldo Ribeiro Moitinho e Danilo Neves Ramires [policiais militares], em sede policial, relataram a dinâmica da apreensão da droga, após informações de um “transeunte” do bairro sobre suposta traficância exercida pelo apelante, conhecido por “Pantera”, no “Bar do Fernandes”; o apelante era conhecido por vender drogas em pequenas quantidades, “naquela região” (fls. 18/19 e 20). Na instrução, Benivaldo Ribeiro Moitinho confirmou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, acrescentando que a
“denúncia era de que ele estava comercializando drogas nesse comércio, nesse bar, e ele tinha saído para buscar mais droga para comercializar, ele ia trazendo em pequenas quantidades”
(excerto da sentença – fls. 202/216);

- o apelante reservou-se no direito de permanecer em silêncio, perante o Delegado de Polícia, e não foi localizado para ser interrogado, na instrução (fls. 23/24).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares Benivaldo Ribeiro Moitinho [em ambas as fases da persecução penal] e Danilo Neves Ramires [na Delegacia de Polícia] descreveram, coerentemente, a apreensão de 13,45 (treze gramas e quarenta e cinco centigramas)
de cocaína
, em via pública próxima ao “Bar do Fernandes”, em Cuiabá/MT, são convergentes no sentido de que ocorreu no momento em que o apelante se aproximava do estabelecimento comercial, na posse de cocaína, após denúncia de ter efetuou a venda da substância naquele local e saído para buscar mais.

Frise-se que esses agentes revelam ser o apelante conhecido por traficar na região do CPA, em pequenas quantidades, justamente para dificultar a caracterização do comércio ilícito de drogas, os próprios familiares do apelante [Sidney Magalhaes e Bianca Beatriz de Arruda, genitor e companheira, respectivamente] ressaltaram não saber onde e como o apelante consegue dinheiro para comprar entorpecentes, pois estava desempregado, consoante Relatório Policial IP no 720/2012/DRE/MT, subscrito pela delegada de Polícia Juliana Chiquinho Palhares (fls. 83/86).

Com efeito, o tráfico “formiguinha” é alvo de investigações constantes na região metropolitana da Capital e cometido, principalmente, por agentes que visam
“o custeio das despesas do próprio consumo”
(Gustavo Garcia Francisco.
“Delegacia de Entorpecentes apresenta crescimento nas investigações de tráfico de drogas” -
Disponível em:
www.controladoria.mt.gov.br
- acesso em 23.11.2020).

Enfim, o apelante possui outra condenação por tráfico de drogas, também praticado na região do CPA (Código 351535), a corroborar as declarações dos agentes públicos acerca do seu envolvimento com a venda de substâncias entorpecentes.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados desta e. Câmara:

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(AP N.U 0013151-44.2019.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Noutro giro, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Assim sendo, a pretensão absolutória/desclassificatória deduzida pelo apelante afigura-se improcedente.

Embora não seja objeto recursal, infere-se que o apelante possui condenação por roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], com trânsito em julgado no dia 6.6.2011 (SEEU
0014079-55.2012.8.11.0042
), ou seja, antes da prática do crime apurado nestes autos [8.12.2013], a caracterizar reincidência.

Segue-se diretriz jurisprudencial do c. STJ:

“A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.”
(HC no 393.862/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.10.2017)

Ademais, o apelante registra condenações por homicídio simples, homicídio qualificado e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (SEEU
0014079-55.2012.8.11.0042
), a demonstrar que não possui bons antecedentes, requisito necessário para reconhecimento do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC no 603.339/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020